Tribunal: TJSP
Processo: 2010913-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Indeferimento da liminar – Declaração de inidoneidade de empresa fornecedora – Recurso contra esta r. Decisão – Desprovimento de rigor.

Requisitos legais à concessão da liminar não perceptíveis em sede de cognição sumária – Não há como se precisar, neste momento processual, se o agravante, de fato, realizou as operações com a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Indeferimento da liminar – Declaração de inidoneidade de empresa fornecedora – Recurso contra esta r. Decisão – Desprovimento de rigor.

Requisitos legais à concessão da liminar não perceptíveis em sede de cognição sumária – Não há como se precisar, neste momento processual, se o agravante, de fato, realizou as operações com a empresa fornecedora e que agiu de boa-fé, o que demanda maior dilação probatória - Decisão que deve restringir-se à apreciação da presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300) – Elementos insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado.

R. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010913-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LABORATÓRIO BIO-VET LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010913-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.244
2
Agravo de Instrumento no 2010913-12.2020.8.26.0000
Agravante: Laboratório Bio-vet Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 35.244
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória de Débito Fiscal –
Indeferimento da liminar – Declaração de inidoneidade de
empresa fornecedora – Recurso contra esta r. Decisão –
Desprovimento de rigor.
Requisitos legais à concessão da liminar não perceptíveis em
sede de cognição sumária Não há como se precisar, neste
momento processual, se o agravante, de fato, realizou as
operações com a empresa fornecedora e que agiu de boa-fé, o
que demanda maior dilação probatória - Decisão que deve
restringir-se à apreciação da presença dos requisitos de
probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300)
Elementos
insuficientes
para
afastar
a
presunção
de
legitimidade do ato administrativo atacado.
R. Decisão mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela Laboratório Biovet S.A. contra a r. Decisão prolatada pela MM.
Juízo a quo que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal
proposta em face da Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu o
pedido de tutela de urgência.
Sustenta a agravante que não pode ser
penalizada pelo fato de seu fornecedor ter sido declarado inidôneo após
as operações mercantis. Aponta que pela análise superficial de toda
documentação apresentada é possível constatar que a agravante agiu
de boa-fé e que as operações realizadas com a empresa Sigma Comércio
de Produtos Industrializados Ltda., de fato ocorreram, fatos estes mais
que suficientes para conceder a tutela almejada. Pretende a suspensão
da exigibilidade dos créditos tributários preenchendo, para tanto, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010913-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.244
3
requisitos do artigo 300 do CPC.
O efeito ativo foi indeferido (fls. 504/505).
Oposição ao julgamento virtual pela agravante
(fls. 508).
Contraminuta apresentada pela FESP (fls.
539/548).
É o relatório.
2. Não comporta provimento o agravo.
Cuida-se, originalmente, de Ação Anulatória de
Débito Fiscal ajuizada pela Agravante, objetivando liminarmente a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e no mérito, anular a
totalidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração no
4.087.544-1, lavrado pelo suposto creditamento indevido de ICMS
decorrente das operações realizadas com a empresa fornecedora “Sigma
Comércio de Produtos Industrializados Ltda”.
A análise do presente agravo e consequente
presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão do pedido
liminar pertence ao Magistrado de Primeiro Grau e, ao Tribunal, como
instância revisora, compete tão somente apreciar os moldes em que tal
medida fora deferida quando evidente sua impertinência ou
descabimento, em confronto frontal com texto normativo.
Nos termos do artigo 300 do Novo Código de
Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.
A r. decisão combatida fora lavrada nos
seguintes termos: “Indefiro o pedido de tutela de urgência visto que
não há evidência da probabilidade do direito. Analisando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010913-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.244
4
sumariamente os fatos, por ora, não se constata, de forma
inequívoca, a ilegalidade apontada na petição inicial. Há
necessidade de dilação probatória para apurar o ocorrido”.
É decisão que, prolatada em sede preliminar de
cognição, não destoa dos elementos que lhe foram submetidos.
Não se desconhece o teor da Súmula 509 do STJ, todavia,
“é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes
de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda”.
Conquanto, de fato, a declaração de inidoneidade de
empresa, em regra, não opere efeitos retroativos, há que se aferir,
ainda, a regularidade e efetiva ocorrência das operações mercantis.
No caso em concreto, nota-se que, de modo efetivo, não há
comprovação documental acerca de tal veracidade, de sorte a se
mostrar indispensável dilação probatória de natureza pericial, a fim de
que, de modo inconcusso, fique esclarecido ter ocorrido o negócio
mercantil, com a entrada de mercadorias no estoque da agravante, bem
como o pagamento correspondente, além de todas as peculiaridades
que devem cercar o objeto da ação.
Sem que haja prova pré-constituída que preencha os
requisitos de verossimilhança do direito alegado e a probabilidade do
acolhimento da pretensão recursal, mormente em momento de cognição
sumária, de caráter não exauriente, não se configura situação de
emergência ou evidência que possa levar à suspensão do crédito
tributário, sendo vedada incursão no mérito que vulnere o princípio
constitucional do Juiz Natural.
Não é de se olvidar que a hipótese prevista no art. 151, V,
do Código Tributário Nacional, se aplica tão só aos casos em que, desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010913-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.244
5
logo, se mostra patente e irrefutável a ilegalidade da ação do Fisco, o
que não ocorre na espécie.
Neste sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tributário

Procedimento comum
Auto de Infração e Imposição de Multa
lavrado por creditamento indevido de ICMS em operação com
empresa declarada inidônea
Decisão recorrida que indeferiu a
tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do
crédito tributário
Insurgência
Descabimento
Ausência de
probabilidade do direito
Necessidade de dilação probatória para
comprovar as operações mercantis - DECISÃO MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2090294-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 4a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
18/06/2020;
Data
de
Registro:
18/06/2020).
Enfim,
nesta
fase
processual,
inviável
a
concessão da tutela de urgência requerida, mormente em se tratando
de elementos fático-probatórios a serem devidamente averiguados em
sede de instrução.
Importante salientar que, à agravante, faculta-
se o depósito integral do débito para a suspensão de sua exigibilidade
(art. 151, II do CTN).
Assim, os argumentos de inconformismo do
agravante não se revelam, em face do momento e da sede desse exame,
suficientes a alterar a r. Decisão guerreada, não havendo elementos
suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo
atacado.
Destarte, deve ser mantida a r. decisão
agravada.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010913-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.244
6
provimento ao agravo.
Sidney Romano dos Reis
Relator